Tribunal: STF
Processo: AI 792309
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO. COBRANÇA INDEVIDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 


1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido que o artigo 93, IX, da Constituição Federal não resta violado nas hipóteses em que a decisão mercê de fundamentada não se apóia na tese do recorrente. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Dje de 13.08.10. 




2. É da competência da Justiça Estadual o julgamento das causas entre particulares e instituições de ensino superior privadas quando não haja interesse direto da União no feito. Precedentes: CJ 6.692, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sydney Sanches , DJ de 24/6/88, RE 360.651, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 18.02.10; RE 474.829, Rel. Min. Gilmar Mendes DJ de 07.08.06 e AI 831.295, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 01.02.11. 




3. In casu, o acórdão recorrido decidiu a controvérsia aplicando a legislação infraconstitucional pertinente (Decreto 87.497/82 e Portaria 1.886/94 do MEC e a Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor), não havendo portanto se falar em violação direta e frontal dos dispositivos constitucionais suscitados pela agravante. 




4. A da cobrança pelo estágio curricular nos cursos superiores da área jurídica não são passíveis de análise em recurso extraordinário por ser matéria regulada em nível infraconstitucional, além da incidência do verbete da Súmula nº 454 do STF, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 




5 . Agravo regimental desprovido.